Tribunal: TJDFT
Processo: 0805880-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0805880-80.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HELVIDIO NUNES DE BARROS NETO RECORRIDO: CONDOMINIO DO BLOCO A DA SQS 302 DECISÃO Em face da Reclamação no 0259431-50.2025.3.00.0000, aguarde-se o respectivo julgamento. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006